Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-39.2017.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701437-39.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n.o 0742068-11.2017.8.07.0016, que deferiu a "tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel situado na Quadra QI 04, conjunto Q, casa 35, Guará I, Brasília-DF, código 356662-5.”. A antecipação da tutela recursal foi concedida, nos termos da decisão proferida (ID 3046388), e o curso processual foi suspenso, em cumprimento à decisão do STJ. E comunicada a sentença extintiva de mérito proferida na origem (ID 61753345), revogo a decisão (ID 3046388) e, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006